Tribunal: TCU
Processo: 012.067/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas, exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas anual da SecretariaExecutiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, relativamente ao exercício de 2004. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos em relação aos responsáveis cujas contas encontram-se pendentes de julgamento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória em relação às irregularidades imputadas aos Srs. Arnaldo de Sousa Júnior, Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva, Djalmo de Oliveira Leão, Domingos Carlos Pereira Rego, Edmilson Rodrigues Barroso, Eliana Yukiko Takenaka, Fernando Freitas Melo, Francelino José Lamy de Miranda Grando, Luís Baltazar Goulart Garay, Luiz Augusto Cardoso Pinto, Maria Dalva de Oliveira Silva, Nilzo Lima Júnior, Regina Pekelmann Markus, Roberto Pinto Martins, Sheila Marques dos Santos e Wagner Vasquez Mello; 9.3. excluir a Sra. Vera Lúcia Canfran Más, o Sr. Júlio César da Mota Santos e as empresas PWA Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Zênite Informação e Consultoria S.A. da relação processual; 9.4. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), em consonância com decisão do Acórdão 6994/2010-TCU-Segunda Câmara , a exclusão dos registros deste processo no e-TCU dos responsáveis: Marta Maria Guimarães, Sandra Harumi Doi, Teila Aparecida de Cássia, Darly Henriques da Silva, Alfredo de Souza Mendes, Luiz Carlos de Miranda Joels, Ione Egler, Adalto Carmona Côrtes, Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho, Carlos Oití Berbert, Francisco Hercílio da Costa Matos, Guilherme de Aguiar Patriota, Ildeu de Castro Moreira, Jairon Alcir Santos do Nascimento, José Domingos Gonzalez Miguez, Luiz Carlos de Faria, Manoel Dantas Vilar Filho, Maria Cristina de Lima Perez Marçal, Maria do Carmo Pompeu Sidrim Marrara, Paulo José Peret de Sant'Ana, Reinaldo Dias Ferraz de Souza, Reinaldo Fernandes Danna, Sônia Maria de Souza e Vera Lúcia Fonseca; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e aos responsáveis; 9.6. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.7. encerrar este processo e arquivar os autos.